Tribunal: TJDFT
Processo: 0719010-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE SINAL PAGO POR NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré/recorrida à restituição de R$ 2.500,00, referentes ao sinal pago pelo negócio jurídico não concretizado. A insurgência recursal restringe-se à restituição dobrada e indenização por dano moral.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. No caso, as partes pactuaram contrato de compra e venda de veículo, tendo o autor/recorrente pago sinal de R$ 2.500,00, sendo que o valor remanescente seria quitado sob a condição de financiamento. No entanto, referido financiamento não foi aprovado, o que obstou a consolidação do negócio jurídico. Cumpre observar que restou incontroverso e comprovado o fato de que preposto da ré/recorrida teria afirmado que o sinal seria devolvido caso não aprovado o financiamento (ID 29490819 – p. 4), compondo, nesse ínterim, tal enunciado, o feixe de direitos e obrigações contratuais.

5. Consoante o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para a incidência da penalidade de restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, do respectivo pagamento e da ausência de engano justificável. Na espécie, não há de se falar em cobrança indevida (sinal), pois embasada em cláusula de contrato de compra e venda, assim, recai à ré/recorrida apenas o dever de restituir de forma simples.

6. Por fim, da situação narrada, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique. Além do que, não se demostrou que o valor não devolvido, a tempo e modo, teria fragilizado a saúde financeira do autor/recorrente ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada.

7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos de ID 29851757 e 29853809.